Tribunal: TJBA
Processo: 8001040-20.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001040-20.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:
SHAUAN DA SILVA MARINHO NOBRE

APELADO: ADEMIR RODRIGUES MACHADO

Advogado(s)
:
ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS, VINICIUS AZEVEDO VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. DEMANDA SEM COMPLEXIDADE FÁTICA OU JURÍDICA DIFERENCIADA (ART. 364, § 2º, CPC). PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDOR COMISSIONADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 39, § 3º, C/C ART. 7º, VIII E XVII, DA CF/88, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO VÍNCULO. PERÍODOS AQUISITIVOS INTEGRALMENTE COMPLETADOS. TEMA 30/STF. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REVISTA DE OFÍCIO — EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ipecaetá contra sentença que o condenou ao pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional devidos a servidor que exerceu cargos em comissão — Diretor de Órgão (02/01/2017 a 02/01/2018) e Secretário de Obras (02/01/2018 a 02/01/2021) — sem receber tais verbas. O Município sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e pela ausência de prazo para alegações finais e, no mérito, que os comissionados não fariam jus aos referidos direitos, cuja previsão estatutária seria meramente formal.

II. Questão em discussão

Preliminarmente:
se o indeferimento da prova testemunhal e a ausência de prazo para alegações finais implicaram cerceamento de defesa
.

No mérito:
se o servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao décimo terceiro salário e às férias com terço constitucional.

III. Razões de decidir

Preliminares: Não há cerceamento de defesa. A controvérsia é eminentemente documental, sendo a prova testemunhal inapta a superar esse acervo. A
demais, a
abertura de prazo para alegações finais prevista no art. 364, § 2º, do CPC pressupõe especial complexidade fática ou jurídica, ausente na espécie.

Mérito: O art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da CF/88 assegura décimo terceiro salário e férias com terço constitucional a servidores comissionados, com eficácia direta e independência de regulamentação municipal — direito reforçado pelo próprio Estatuto de Ipecaetá (Lei nº 071/1998,
arts
. 68, 69, 107 e 112). O Município não comprovou o pagamento, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Revisa-se de ofício a atualização monetária: IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021; SELIC a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021, art. 3º).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. De ofício, revisão dos critérios de atualização monetária para determinar a incidência do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.
Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença majorados para 15% (quinze por cento) com fundamento no § 11, art. 85, CPC.

Tese: O servidor comissionado faz jus ao décimo terceiro salário e às férias com terço constitucional (art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da CF/88), cabendo ao ente público comprovar o pagamento (art. 373, II, do CPC).

Referências jurídicas

Legislação: Art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal; art. 364, § 2º, art. 370, parágrafo único, e art. 373, II, do CPC/2015; art. 3º da EC nº 113/2021.

Jurisprudência: STF, Tema 30 da Repercussão Geral (RE 570.908, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno,
DJe
12/03/2010); STF, Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947); STF,
AgR
ARE 1.019.020/PE, rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22/06/2018; TJ-BA, Ap. nº 8000179-11.2021.8.05.0076, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, pub. 26/08/2025; TJ-BA, Ap. nº 8000316-04.2017.8.05.0053, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, pub. 06/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001040-20.2021.8.05.0230, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE IPECAETÁ e como apelado ADEMIR RODRIGUES MACHADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e, de ofício, revis
ar
os critérios de atualização monetária para determinar a incidência do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença majorados para 15% (quinze por cento) com fundamento no § 11, art. 85, CPC
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)